Tribunal: TJDFT
Processo: 0707085-04.2022.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PROCESSO ADMINISTRATIVO. INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCON/DF. APLICAÇÃO DE MULTA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. INOCORRÊNCIA. MULTA. PROPORCIONALIDADE.
1. Não há nulidade do processo administrativo que segue os parâmetros da Lei n. 8.078/90 e do Decreto n. 2.181/97, indicando os fatos e infrações imputados ao fornecedor, bem como os motivos da aplicação da penalidade.
2. Não é dado ao Judiciário imiscuir-se no mérito administrativo, mediante análise dos critérios de conveniência e oportunidade discutidos no processo administrativo.
3. São proporcionais os vetores estabelecidos na Portaria n. 34/2020 do IDC-PROCON/DF, que apenas concretizam os comandos abstratos previstos no art. 57 do CDC e no art. 28 do Decreto n. 2.181/97.
4. Apelação conhecida e desprovida.